Tribunal: TJES
Processo: 5026329-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026329-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCOS AURELIO RODRIGUES ALVARENGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026329-54.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO:
MARCOS AURELIO RODRIGUES ALVARENGA.

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. INFORMAÇÕES DO CORRENTISTA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade de crédito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARCOS AURELIO RODRIGUES ALVARENGA em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que, em 04/04/2023, recebeu uma chamada telefônica do número constante no cartão do Banco do Brasil (4004-0001), onde foi comunicado sobre a detecção de uma suposta compra no valor de R$2.375,33, no Estado do Rio Grande do Sul. Alega que, em decorrência desse evento, foi informado sobre o bloqueio do cartão de crédito, sendo posteriormente notificado que um funcionário do Banco iria recolher o cartão bloqueado para sua destruição, o que foi devidamente executado. Relata que, após esses acontecimentos, identificou movimentações bancárias não reconhecidas, incluindo um saque de R$2.000,00 e compras no crédito nos valores de R$2.300,00, R$10.000,00 e R$9.999,99. Afirma ter contestado as transações, porém, teve o pedido indeferido. Diante dessa situação, pleiteia a declaração da inexigibilidade do débito de R$24.299,99, a restituição do montante de R$24.299,99 como compensação por danos materiais, e o pagamento de R$15.000,00 a título de reparação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para:

I – CONDENAR o Requerido restituir o valor de R$ 24.299,99 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais com correção monetária, desde o prejuízo (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da corregedoria local;

II – CONDENAR o Requerido a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o Requerente a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362);

III – DETERMINAR que o Requerido se abstenha de realizar cobranças referente as transações realizadas em 12/04/2023 e 18/04/2023, nos valores de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7906231, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando inexistência de falha na prestação de serviços, ausência de responsabilidade do Banco. Por fim, alega inexistência de danos materiais, bem como a inexistência do dever de indenizar os danos materiais, subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
arbitrado em danos morais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Pois bem, em relação a responsabilidade do recorrente, não há como afastá-la, visto que este não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, dado que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ:

O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC.

(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se,
pelos documentos
juntados à inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, sendo responsável pela segurança das movimentações bancárias de seus clientes, sendo ônus do requerido promover meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado
. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável que instituições nos moldes da recorrente, não possuam meios efetivos para impedir que criminosos efetuam a abertura de contas, e que tenham acessos às transações, informações sigilosas dos clientes, usem números próprios das instituições, dentre outras, sem qualquer resistência ou identificação, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, que facultou à instituição financeira, a guarda e proteção de seus valores e, quando diante de tais acontecimentos, são deixados à própria sorte para amargar, sozinhos, os prejuízos.

Neste sentido é a jurisprudência do TJES e dos demais Tribunais de Justiça do Brasil:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM GOLPE DO MOTOBOY IDOSO ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TEORIA DA ASSERÇÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CASO FORTUITO INTERNO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA 479 STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante.
2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022) (g.n)

No entanto,
a narrativa dos fatos se amolda ao golpe do motoboy, onde os golpistas induzem a vítima a entregar seu cartão do banco e sua senha para os estelionatários
. Para que isso ocorra, o fraudador se passando por funcionário do banco se aproveitou da vulnerabilidade do consumidor e o induziu a entregar seus dados e seu cartão.

Com isso, nota-se que
o recorrido concorreu para o evento danoso
, tendo em vista os inúmeros avisos propagados pelas Instituições Financeiras comunicando que os Bancos não solicitam senhas e não recolhem cartões na residência dos correntistas, mesmo assim, o recorrido informou seus dados e entregou seu cartão, conduta que não se espera de um homem médio.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui a eclosão do evento danoso, (GODOY, Cláudio Luiz Bueno.
Responsabilidade civil pelo risco da atividade
, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação
, vejamos:

“A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor” (STJ, REsp 287.849).

“A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim, entendo em reduzir a reparação dos
danos materiais em 50%.

Com isso, tendo em vista que o valor total utilizado do autor pelos golpistas foi de R
$24.299,99
(sendo R$22.299,99 referente ao cartão de crédito e R$2.000,00 referente ao saque), e que este já adimpliu com o valor do cartão de crédito
, deverá o recorrente indenizar o autor a título de dano material no valor de R$12.149,99.1

Quanto aos danos morais, entendo que são incabíveis tendo em vista que a conduta do consumidor contribuiu para a ocorrência do dano.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REDUZIR o valor da condenação em dano material para o
quantum
de R$12.149,99,
com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir
do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como para RETIRAR a condenação de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1 R$
24.299,99/2
= 12.149,99.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)